Tribunal: TJMT
Processo: 0002224-60.2013.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002224-60.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), WILMAR MALHEIROS CALASANS DA SILVA - CPF: 959.693.901-78 (APELADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), GLEIBER MALHEIROS CALASANS DA SILVA - CPF: 012.512.201-26 (APELADO), DEBORA MALHEIROS CALASANS DA SILVA - CPF: 020.204.631-13 (APELADO), LINDAMAR VIEIRA CARDOSO - CPF: 362.533.241-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

WILMAR MALHEIROS CALASANS DA SILVA, GLEIBER MALHEIROS CALASANS DA SILVA e DEBORA MALHEIROS CALASANS DA SILVA

Ementa: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA EM NOME DO ESPÓLIO. ART. 192 DO CTN. ART. 659, § 2o, DO CPC. TEMA 1.074 DO STJ. DISTINÇÃO ENTRE DISPENSA DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO ITCMD E NECESSIDADE DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS BENS E RENDAS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL. NULIDADE DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que homologou a partilha amigável apresentada pelos herdeiros nos autos de arrolamento sumário instaurado em razão do falecimento de Wilmar Calasans da Silva, determinando a expedição dos respectivos alvarás judiciais.

O ente estatal sustenta a nulidade da sentença homologatória ao argumento de que subsistem débitos tributários inscritos em dívida ativa em nome do falecido, sem demonstração de quitação ou suspensão da exigibilidade, em afronta ao art. 192 do CTN e ao art. 659, § 2o, do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a homologação da partilha em arrolamento sumário exige comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio; e (
ii
) saber se o Tema 1.074 do STJ afasta a obrigatoriedade de regularidade fiscal do espólio para homologação da partilha.

III. Razões de decidir

O Tema 1.074 do STJ estabeleceu distinção entre o ITCMD e os demais tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio, assentando que o recolhimento do imposto de transmissão causa mortis não constitui condição para homologação da partilha, sem afastar, contudo, a exigência de quitação dos tributos previstos no art. 192 do CTN.

O art. 192 do CTN impõe, como requisito para homologação da partilha ou adjudicação, a comprovação da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, incumbindo aos interessados demonstrar a regularidade fiscal ou apresentar certidão positiva com efeitos de negativa.

A existência de certidão positiva de débitos em nome do falecido, consubstanciada em inscrições em dívida ativa regularmente constituídas, afasta a premissa adotada na sentença de que haveria plena regularidade tributária do espólio.

A mera alegação de inexistência de vinculação entre os débitos e os bens inventariados não é suficiente para afastar a exigência legal, sobretudo porque o ônus da comprovação da regularidade fiscal compete aos herdeiros interessados na homologação da partilha.

A homologação da partilha sem observância da exigência prevista nos
arts
. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC configura vício processual apto a ensejar a nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. Recurso de apelação conhecido e provido, para anular a sentença homologatória e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que os herdeiros promovam a regularização fiscal do espólio.

Tese de julgamento:
“1. No arrolamento sumário, o Tema 1.074 do STJ dispensa apenas o recolhimento prévio do ITCMD para homologação da partilha, sem afastar a exigência de quitação dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio. 2. A existência de débitos tributários inscritos em dívida ativa em nome do falecido impede a homologação da partilha enquanto não demonstrada a regularidade fiscal, nos termos do art. 192 do CTN e do art. 659, § 2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 612, 659, § 2o, e 1.010, II e III; CTN,
arts
. 192 e 206.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.896.526/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Seção, j. 09.02.2022 (Tema 1.074); TJMT, Apelação Cível no 1003355-09.2023.8.11.0003, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT (ID 361579933), que homologou a partilha amigável nos autos do arrolamento sumário instaurado em razão do falecimento de Wilmar Calasans da Silva.

Na origem,
Wilmar Malheiros Calasans da Silva,
Gleiber
Malheiros Calasans da Silva e Débora Malheiros Calasans da Silva
, na condição de requerentes, promoveram alvará judicial convertido em arrolamento sumário, objetivando a partilha dos bens deixados pelo falecido.

A sentença recorrida homologou o plano de partilha amigável apresentado pelos herdeiros, determinando a expedição dos alvarás judiciais após o trânsito em julgado, conforme ID 361579933
:

Vistos etc.

Trata-se de alvará judicial proposto por Wilmar Malheiros Calasans da Silva,
Gleiber
Malheiros Calasans da Silva e Débora Malheiros Calasans da Silva em razão do falecimento de Wilmar Calasans da Silva, ocorrido em 01/12/2009.

Referem os autores serem os únicos sucessores de Wilmar na qualidade de herdeiros (filhos) do falecido, que deixou companheira (
Sra

Lindamar
Vieira Cardoso), informando saldo bancário depositado em nome do "de cujus".

Ante a informação do valor depositado, procedeu-se com a conversão da ação em arrolamento, conforme decisão de fls. 85/87 de ID. 53359619.

As partes acordaram com a partilha, sendo determinado a apuração dos valores depositado em nome do "de cujus", conforme decisão de ID. 110315813.

O Banco do Brasil informou depositou saldo existente em nome do "de cujus"(ID. 148438059).

Instalou-se divergência quanto ao saldo bancário encontrado e os saques realizados, conforme extratos bancários (ID. 185894802), tendo o Banco do Brasil informado a não localização da identificação de quem fez os saques (ID. 194360648), tendo, ainda a
companheira informado
que não realizou os saques, que entregou o cartão aos filhos do "de cujus" e que sequer sabia a senha do cartão (ID. 200568738), pugnando o inventariante pela responsabilização do Banco do Brasil (ID. 216679417).

Certificado quanto ao saldo vinculado nestes autos (ID. 223514242).

Eram as considerações necessárias.

Decido:

O processo de inventário, em sua essência, constitui um rito especial e célere, destinado primordialmente à apuração e liquidação do patrimônio do falecido, bem como à consequente partilha entre os herdeiros e meeiro, a fim de que se ultime a transmissão da herança. Sua tramitação é orientada pela simplificação, buscando a rápida resolução das questões que se revelem de fácil deslinde e que se encontrem devidamente comprovadas por meio de documentos pré-constituídos. A
ratio

essendi
desta especialidade reside na imperiosa necessidade de se evitar a morosidade e a complexidade que frequentemente acompanham as lides judiciais de maior profundidade probatória, as quais, se admitidas no bojo do inventário, desvirtuariam sua finalidade e entravariam a justa e tempestiva entrega da prestação jurisdicional em matéria sucessória.

Nesse diapasão, o artigo 612 do Código de Processo Civilestabelece de forma clara o limite cognitivo do juízo universal do inventário. A norma processual preceitua que "o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas". Essa diretriz legal consagra o princípio da instrumentalidade das formas, ao mesmo tempo em que preserva a natureza sumária do inventário. As "questões de alta indagação", ou seja, aquelas que não se mostram passíveis de solução imediata pela simples análise dos documentos apresentados e que, inevitavelmente, demandam a produção de provas mais complexas e profundas, como a oitiva de testemunhas, a realização de perícias técnicas minuciosas, ou a análise de intrincadas questões de fato ou de direito que exigem a observância rigorosa do contraditório em sua plenitude, devem, por imperativo legal e de eficiência processual, ser dirimidas em processos autônomos e com rito próprio, sem que tal remessa implique na suspensão do inventário, salvo raríssimas exceções que não se coadunam com o presente caso. A remessa às vias ordinárias não representa uma denegação de justiça, mas sim um redirecionamento da controvérsia para o ambiente processual mais adequado à sua integral elucidação, garantindo-se, assim, a ampla defesa e o devido processo legal em sua acepção mais completa.

Com este panorama em mente, e compulsando os autos deste processo, verifica-se que uma parcela significativa das controvérsias suscitadas pelas partes se enquadra na definição de "alta indagação", demandando, inequivocamente, a produção de provas que extrapolam os limites documentais e a celeridade que se esperam do inventário, ao qual tramita desde 2013.

Quanto aos
saques efetuados da conta do de cujus
, as impugnações apresentadas pelos herdeiros sobre a identificação de quem as realizou e a responsabilização do Banco do Brasil, configuram matérias de alta indagação. A apuração minuciosa de cada saque e a verificação da referida responsabilidade com fiscalização pelo Banco do Brasil, demandam um procedimento de prestação de contas que não se amolda ao rito do inventário/arrolamento. Da mesma forma, a movimentação de contas bancárias, se contestada com base em alegações de irregularidade ou desvio, deve ser objeto de ação própria, onde será possível a produção de todas as provas cabíveis para esclarecer a legalidade e a finalidade dessas transações.

Em face da ausência de demais informações, e considerando a necessidade de se evitar a paralisação do feito que persiste desde 05/04/2013 por questões que demandam maior dilação probatória, este juízo procederá à partilha dos bens cuja titularidade e inclusão no monte mor se mostram incontroversas ou passíveis de decisão com base nos documentos já acostados.

Assim, para fins de partilha neste inventário, será considerado o
valor depositados
nos autos de R$ 15.332,68 (quinze mil, trezentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos)

Sendo todos maiores, capazes e concordes com a partilha,
verifico preenchidos os requisitos para trâmite nos moldes do arrolamento sumário
, previsto no art. 659, do CPC

Verifico provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas ante a juntada das certidões negativas fiscais em nome do falecido.

Assim, entendo provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas perante as três esferas,bem como estando ausentes informações sobre credores habilitados e tendo sido apresentado plano de partilhaamigável, vislumbro ser o caso de homologação, nos termos do art. 659, do CPC, razão pela qual,
homologo por sentença
, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, a partilha estabelecida em comum pelos sucessores (ID. 110315813 - item "8"), salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros e, sobretudo, da Fazenda Pública.

Registro dispensável a quitação do ITCMD no presente procedimento, ante a decisão do STJ – transitada em julgado, no Tema Repetitivo Afetado 1074.

Intimem-se as partes e o fisco.

Transitada em julgado,
expeçam-se os alvarás judiciais
, como prevê a lei processual earquive-se o processo, com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cientifique-se.Cumpra-se.

Nas razões recursais (ID 361579934), o recorrente sustenta as seguintes teses:

1)
Ilegalidade da homologação da partilha sem comprovação da quitação tributária do espólio
, e
xistência de débitos inscritos em dívida ativa
e o
brigatoriedade de apresentação de certidão negativa de débitos como condição para a homologação da partilha, à luz do Tema 1.074 do STJ.

Ao final, o recorrente postula o conhecimento e o provimento do recurso, com a anulação da sentença homologatória e a determinação de que seja comprovada a regularização dos débitos fiscais antes de eventual nova homologação.

Apresentadas contrarrazões (ID 361579937),
alegando, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pel
a manutenção da decisão.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica do ID 361579934, estando presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive quanto a
isenção do
preparo recursal (ID 361579934).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

WILMAR MALHEIROS CALASANS DA SILVA, GLEIBER MALHEIROS CALASANS DA SILVA e DEBORA MALHEIROS CALASANS DA SILVA

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Violação ao princípio da dialeticidade recursal

A parte recorrida suscita, em sede de contrarrazões, a inadmissibilidade do apelo sob o argumento de que o Estado de Mato Grosso teria deixado de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a apontar genericamente a existência de inscrições em dívida ativa sem demonstrar a correlação entre tais débitos e o patrimônio do espólio, o que configuraria inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, previsto nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC.

A preliminar não resiste a um exame mais cuidadoso.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar, de forma articulada, os fundamentos pelos quais reputa equivocada a decisão impugnada, viabilizando o contraditório recursal e delimitando o objeto da
devolutividade
.

Não se exige, contudo, que o recorrente refute cada argumento isolado constante da motivação do julgado, bastando que identifique com clareza o vício que atribui à decisão e indique os fundamentos jurídicos que sustentam a pretensão de reforma.

No caso em exame, o Estado de Mato Grosso apontou, de maneira direta e objetiva, que a sentença homologatória foi proferida em desconformidade com o art. 192 do CTN e com o art. 659, § 2o, do CPC, por ter sido dispensada a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio, não obstante a existência de pendências fiscais registradas em dívida ativa em nome do falecido.

Essa narrativa ataca frontalmente o núcleo decisório da sentença
,
a afirmação de que a regularidade tributária estaria demonstrada, satisfazendo plenamente o requisito de impugnação específica exigido pela norma processual.

A discussão sobre a natureza dos débitos e sua eventual vinculação ao acervo hereditário situa-se no plano do mérito recursal, e não no plano da admissibilidade, razão pela qual não pode ser utilizada como fundamento para o não conhecimento do apelo.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de apelação cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida nos autos do arrolamento sumário no 0002224-60.2013.8.11.0037, originário da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT (ID 361579933), a qual homologou a partilha amigável dos bens deixados por Wilmar Calasans da Silva, determinando a expedição dos alvarás judiciais após o trânsito em julgado.

O Juízo de origem fundamentou a homologação na concordância de todos os herdeiros maiores e capazes, na apresentação de plano de partilha amigável e na comprovação da quitação tributária, consignando, ainda, ser dispensável a exigência do ITCMD com base no Tema 1.074 do STJ.

O recorrente sustenta, em síntese, que a sentença foi proferida em desconformidade com o ordenamento jurídico, pois o falecido possui débitos inscritos em dívida ativa perante a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso
,
identificados nas Certidões de Dívida Ativa
nos
2026660207, 2026250028 e 2026180016, circunstância que impede a homologação da partilha enquanto não demonstrada a quitação dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio, nos termos do art. 192 do CTN e do art. 659, § 2o, do CPC.

Esclarece que a controvérsia não envolve o ITCMD, mas sim a exigência autônoma e distinta de comprovação da regularidade fiscal do espólio como pressuposto para a homologação.

Os recorridos, em contrarrazões, sustentam, que a mera existência de inscrições em dívida ativa não autoriza a anulação da partilha, pois o recorrente não demonstrou a vinculação dos débitos aos bens ou rendas do espólio, sendo possível à Fazenda Pública cobrar eventuais créditos tributários pelas vias próprias, com responsabilidade dos sucessores limitada ao quinhão recebido.

Invocam, ainda, os princípios da primazia do julgamento de mérito e da razoável duração do processo, destacando que o feito tramita desde 2013.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

1) Ilegalidade da homologação da partilha sem comprovação da quitação tributária do espólio, existência de débitos inscritos em dívida ativa e obrigatoriedade de apresentação de certidão negativa de débitos como condição para a homologação da partilha, à luz do Tema 1.074 do STJ

A controvérsia central reside em definir se a existência de débitos inscritos em dívida ativa em nome do falecido constitui óbice à homologação da partilha no arrolamento sumário, à luz do art. 192 do CTN, do art. 659, § 2o, do CPC e do Tema 1.074 do STJ.

O ponto de partida da análise é a distinção, já consolidada pelo STJ, entre duas exigências tributárias distintas no âmbito do arrolamento sumário.

A primeira diz respeito ao ITCMD
,
cuja cobrança foi deslocada para a esfera administrativa, não mais constituindo condição para a homologação da partilha ou para a expedição do formal.

A segunda, de natureza diversa e igualmente obrigatória, refere-se aos tributos que recaem diretamente sobre os bens integrantes do espólio e sobre as rendas por eles geradas, cuja quitação permanece como pressuposto inafastável para a homologação, por força do art. 192 do CTN.

Essa distinção foi expressamente firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.896.526/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, que fixou a seguinte tese no Tema 1.074:

"No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN."

O art. 192 do CTN, por sua vez, dispõe:

"Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas."

E o art. 659, § 2o, do CPC estabelece:

"Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 659."

No caso concreto, a Certidão de Pendências de Débitos no 0062127465, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em 20 de março de 2026 (ID 361579935), atesta a existência de três inscrições em dívida ativa em nome de Wilmar Calasans da Silva
, quais sejam as
CDAs
nos
2026660207, 2026250028 e 2026180016, afastando, de forma inequívoca, a premissa adotada pelo Juízo de origem de que a quitação tributária estaria demonstrada nos autos.

Os recorridos argumentam que os débitos inscritos não teriam sido vinculados pelo recorrente aos bens ou rendas do espólio, o que afastaria a incidência do art. 192 do CTN.

O argumento, contudo, não prospera
, posto que a
norma em questão impõe ao interessado na homologação
,
e não ao Fisco
,
o ônus de demonstrar a inexistência de débitos tributários relativos ao espólio.

Diante da certidão positiva de débitos juntada aos autos, incumbia aos herdeiros comprovar que as inscrições em dívida ativa não guardam relação com os bens e rendas do acervo hereditário, ou, alternativamente, apresentar certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN.

Nenhuma dessas providências foi adotada.

A mera alegação de que os débitos poderiam ser cobrados em via própria não supre a exigência legal, que é condição de procedibilidade para a homologação da partilha, e não faculdade da Fazenda Pública.

A jurisprudência desta Corte é firme no mesmo sentido
, conforme:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO
SUMÁRIO .
HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS (IPVA). CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO OU GARANTIA DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO .
TEMA 1074/STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I .
CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença proferida nos autos de Inventário sob o rito de arrolamento que homologou a partilha do bem deixado pelos falecidos, determinando a expedição do formal de partilha. O ente fazendário sustenta que, embora apresentada certidão positiva de débitos estaduais em nome de um dos de cujus, a partilha foi homologada sem a comprovação de quitação ou garantia do crédito tributário, em afronta ao entendimento firmado no Tema 1074/STJ, requerendo a reforma da sentença.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível homologar a partilha, em arrolamento sumário, quando há certidão positiva de débitos tributários estaduais incidentes sobre bens do espólio, sem comprovação de quitação ou garantia do crédito tributário. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1074, fixou a tese de que, no arrolamento sumário, a homologação da partilha não se condiciona ao prévio recolhimento do ITCMD, mas exige a comprovação do pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, nos termos do
art
. 659, § 2o, do CPC e do art. 192 do CTN. 4. A apresentação de certidão positiva de débitos estaduais em nome dos de cujus, sem prova de quitação ou garantia do crédito tributário, configura óbice jurídico à homologação da partilha, por violar a exigência legal de regularidade
fiscal .
5. Consta nos autos a existência de débitos de IPVA relacionados a veículo integrante do acervo hereditário, ainda que não arrolado nas primeiras declarações, sem demonstração de pagamento ou garantia. 6. A proteção ao crédito tributário constitui exigência legal vinculada ao interesse público, não podendo ser afastada por interpretação extensiva nem pela celeridade própria do arrolamento
sumário .
7. A ausência de comprovação de regularidade fiscal impede a conclusão válida do inventário, impondo-se a anulação da sentença para que o inventariante seja intimado a promover a quitação dos débitos e apresentar certidão negativa de débitos estaduais. IV. DISPOSITIVO E TESE
8 .
Recurso provido, com anulação da sentença. Tese de julgamento: 1. No arrolamento sumário, a homologação da partilha independe do prévio recolhimento do ITCMD, mas exige a comprovação da quitação ou garantia dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas.
2 .
A existência de certidão positiva de débitos tributários estaduais, sem prova de pagamento ou garantia do crédito, impede a homologação da partilha, nos termos do art. 192 do CTN e do art. 659, § 2o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1074; TJMT, RAC 1014456-77 .2022.8.11.0003,
Rel
. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.11 .2025; TJMT, RAC 1026596-49.2022.8.11 .0002, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de
Direito Público e Coletivo, j. 21 .10.2025.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10033550920238110003, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 03/03/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2026)

O retorno dos autos à origem para regularização fiscal não representa negativa de prestação jurisdicional, mas sim adequação do procedimento às normas que regem o arrolamento sumário.

Impõe-se, portanto, a anulação da sentença homologatória, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para que os herdeiros comprovem a quitação dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio
.

Conclusão

Por todo exposto, conheço do recurso de apelação, rejeito a preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença proferida
para que outra seja proferida
em observância ao disposto nos
arts
. 659, § 2o, do CPC e 192 do CTN, bem como à tese firmada no Tema 1.074 do STJ
.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026